Tribunal: TJES
Processo: 5004582-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Câmbio; Contratos Bancários; Mútuo; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-61.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A

AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004582-61.2020.8.08.0000

EMBTE:
CHINA CONSTRUCTION BANK

EMBDO:
IMPERIO CAFÉ S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
REDISCUSSÃO DA CAUSA –
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE A DECISÃO PROFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E AQUELA PROFERIDA PELO TRIBUNAL QUE NÃO SE AMOLDA AO VÍCIO DO ARTIGO 1.022 DO CPC -
RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
De igual forma, também inexiste omissão quando a decisão alcançada pelo Tribunal diverge daquele caminho trilhado pelo magistrado de origem. Não versando efetivamente sobre os vícios do artigo 1.022 do CPC, o petitório recursal deve ser rejeitado, cabendo à parte o manejo da via recursal adequada a revisão do julgado.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004582-61.2020.8.08.0000

EMBTE:
CHINA CONSTRUCTION BANK

EMBDO:
IMPERIO CAFÉ S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica o recorrente a existência de vício de omissão no acórdão que
proveu
o

agravo de instrumento

da parte adversa, Império Cafe S/A.

Segundo o embargante, o vício de omissão decorreria da ausência de enfrentamento do artigo 371 do CPC, o qual fala sobre o livre convencimento do julgador. Isto, porque o magistrado de origem teria entendido pela suficiência das provas, ao passo que nesta Corte chegou-se a conclusão de que seri
a necessário realizar uma prova complementar.

Pois bem.

De plano, entendo que não há razão para o acolhimento do recurso, na medida em que não se amolda as hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

Na hipótese,
como se percebe da própria argumentação recursal, o objetivo do recorrente é questionar o posicionamento adotado por este Tribunal com aquele alcançado pelo julgador primevo.

Entrementes, tal matéria, embora travestida de omissão, somente pode ser discutida em recurso com maior profundidade, na medida em que discute o próprio mérito do recurso em sua inteireza.

O fato do Tribunal concluir de maneira distinta daquela trilhada pelo magistrado a quo não pode, sob nenhuma hipótese, ser entendido como uma omissão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.